Tribunal: TJDFT
Processo: 0719201-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719201-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELAISE MOREIRA LANDIM IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por ELAISE MOREIRA LANDIM contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que teria paralisado a imunização de gestantes e puérperas sem comorbidades no Distrito Federal, negando-lhe, por conseguinte, a vacina contra o Covid-19. Nas razões (ID 26544470), aduz ter o Ministério da Saúde recentemente priorizado a vacinação de pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC; e gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes (grupo no qual se enquadra). Alega que, com base na orientação (contida na Nota Técnica n.o 467/2021- CGPNI/DEIDT/SVS/MS), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal disponibilizou cadastro para os referidos grupos. Conta ter realizado o agendamento, pois abrangida (grávida 39a semanas). Todavia, em razão do óbito de uma gestante (relacionado ao imunizante AstraZeneca/Oxford/Fiocruz), restou suspensa a vacinação de seu grupo no Distrito Federal antes que pudesse ser imunizada. Assevera que a suspensão teve por base recomendação da ANVISA relacionada apenas à aplicação da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz. Sustenta inexistir orientação para que gestantes e puérperas deixem de receber as demais vacinas disponíveis no Plano Nacional de Imunização – havendo, em verdade, recomendação para a continuidade da vacinação na versão mais recente do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). Argumenta que a medida tomada pela Secretaria de Saúde do DF extrapolou a recomendação da ANVISA e não possui respaldo técnico, já que as recomendações utilizadas para justificar a suspensão – notadamente as Notas Técnicas do Ministério da Saúde no 627/2021-GCPNI/DEIDT/SVS/MS e 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS – seriam favoráveis à imunização de grávidas e puérperas. Refere, ainda, que outros estados da Federação mantiveram a vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades. Por fim, discorre sobre o risco aumentado de morte por Covid-19 para gestantes e puérperas, independente de comorbidade, e reafirma estarem preenchidos os requisitos para a concessão da segurança, a saber: ato coator ilegal (consistente na recusa em vacinar) e direito líquido e certo à saúde (considerando seu estado gravídico/puerperal). Com tais argumentos, busca a concessão de liminar para que seja favorecida com a aplicação da Coronavac ou Pfizer, na condição de gestante ou, caso o parto ocorra antes da concessão da liminar, de puérpera sem comorbidade, sob pena da estipulação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pleiteia a confirmação da medida, com a concessão da segurança. Custas iniciais recolhidas (ID 26544484). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). - - - "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Entretanto, em análise perfunctória da questão, e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria, não verifico a presença dos requisitos para a concessão da liminar, designadamente a plausibilidade jurídica do pedido. Em primeiro plano, merece registro que a impetrante confronta as decisões tomadas pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal, concernentes à paralisação temporária, no plano de vacinação distrital, da imunização contra a Covid-19 em gestantes e puérperas sem comorbidades. No entanto, não postula a suspensão de tais atos, limitando-se a requerer a sua imediata imunização. Dito isso, ressalto já ter o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 6.343/DF, decidido que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem competência concorrente em relação às medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Especificamente em relação ao Plano Nacional de imunização (Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19[1] - PNO), a Corte Suprema ratificou tal posicionamento, destacando “a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central”. Confira-se: TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS PARA CUIDAR DA SAÚDE. ARTS. 23, II, E 196 DA CF. FEDERALISMO COOPERATIVO. LEI 13.979/2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. VACINAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. I - A Constituição Federal prevê, ao lado do direito subjetivo público à saúde, a obrigação de o Estado dar-lhe efetiva concreção, por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). II - Esse dever abrange todos os entes federados, inclusive as comunas, os quais, na seara da saúde, exercem uma competência administrativa comum, nos termos do art. 23, II, do Texto Constitucional. III - O federalismo cooperativo, adotado entre nós, exige que a União e as unidades federadas se apoiem mutuamente no enfrentamento da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus. IV - Embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o País por inteiro, seja a inclusão de todas as vacinas seguras e eficazes no PNI, de maneira a imunizar uniforme e tempestivamente toda a população, o certo é que, nos diversos precedentes relativos à pandemia causada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central. V- O Plenário do STF já assentou que a competência específica da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, da qual resultou a Lei 13.979/2020, não inibe a competência dos demais entes da federação no tocante à prestação de serviços da saúde (ADI 6.341-MC-Ref/DF, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin). VI - A Constituição outorgou a todos aos integrantes da Federação a competência comum de cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar vidas e garantir a higidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia, incluindo-se nisso a disponibilização, por parte dos governos estaduais, distrital e municipais, de imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela Anvisa, caso aqueles se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo. VI ? Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para assentar que os Estados, Distrito Federal e Municípios (i) no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na hipótese de que este não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, poderão dispensar às respectivas populações as vacinas das quais disponham, previamente aprovadas pela Anvisa, ou (ii) se esta agência governamental não expedir a autorização competente, no prazo de 72 horas, poderão importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, conforme o art. 3°, VIII, a, e § 7°-A, da Lei 13.979/2020, ou, ainda, quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial, nos termos da Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020.? (ADPF 770 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021) Do exposto, é possível inferir que a organização do esquema vacinal e a definição de grupos prioritários para a imunização – e suas nuances – é decisão que está na esfera do mérito administrativo do ente distrital. Como consequência, a intervenção do Poder Judiciário somente encontra lugar em caso de manifesta violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade, não verificada na hipótese. No caso, a suspensão temporária da vacinação do grupo do qual faz parte a impetrante segue a orientação do Ministério da Saúde[2], que exclui as mulheres gestantes e puérperas, sem doenças pré-existentes, do grupo prioritário de imunização. Foi tomada, portanto, com apoio em orientação técnica da pasta Federal da Saúde, dentro da organização vacinal desta unidade. Pondera-se, a partir dos fatos, que tal paralisação possa ter ocorrido de modo preventivo (ante o evento adverso noticiado) ou mesmo em função da necessidade de remanejar as doses que as gestantes e puérperas poderiam receber – devido à já noticiada orientação para que esse público não receba o imunizante AstraZeneca/Oxford/Fiocruz. Ademais, o fato de outros estados terem optado por realizar a vacinação de grávidas ou puérperas sem comorbidades em nada altera este raciocínio preliminar, uma vez que tais decisões, assim como a ora questionada, estão inseridas no mérito administrativo – não cabendo, pois, sua revisão sem fundado motivo pelo Judiciário. Por fim, considerando que, de acordo com os últimos dados, a vacinação contra a Covid-19 para gestantes e puérperas sem comorbidades está prevista para começar já na próxima semana no Distrito Federal[3], a concessão da medida antecipada fatalmente representaria ofensa ao princípio da isonomia. E, embora a dignidade da pessoa humana e a noção de igualdade material possam servir de fundamentos para a criação de situações especiais – excepcionalíssimas – os motivos nos quais fundado o pleito e as características do grupo que integra a impetrante tornam inviável a justa aferição do caso concreto. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. À autoridade coatora, para informações. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19 [2] Nota Técnica no 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS. [3] https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/06/16/ibaneis-preve-vacinacao-de-gestantes-e-puerperas-sem-comorbidades-para-proxima-semana-no-df.ghtml Brasília, 18 de junho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator